Tribunal: TJBA
Processo: 8028894-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028894-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: JANDIRA LINHARES FARANI e outros

Advogado(s)
:
ROBSON ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento exige a presença simultânea da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inc. I, do CPC.

2. Demonstrada, em juízo de cognição sumária, a existência de contratação válida e a efetiva utilização dos valores pela parte agravada, resta controvertida, neste momento processual, a alegação de vício de consentimento.

3. A imposição de multa diária elevada, diante da ausência de ingerência direta da instituição financeira sobre o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada, configura risco de lesão patrimonial irreversível.

4. Presentes os requisitos legais, justifica-se a manutenção do efeito suspensivo concedido à decisão que deferiu a tutela de urgência no juízo de origem, até ulterior deliberação do juízo
a quo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8028894-58.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
BANCO BMG S.A.
e agravada,
JANDIRA LINHARES FARANI.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25